Tribunal: STF
Processo: HC 52621
Classe: HC
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-10-12
Data de publicação: 1974-10-12

Ementa:
JUSTIÇA MILITAR - CRIME DE CIVIL. 1. COMPETE A JUSTIÇA CASTRENSE
PROCESSAR E JULGAR CIVIL QUE, EM ESTABELECIMENTO MILITAR COMETEU
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO MESMO, INCLUSIVE DE OFICIAIS DA
UNIDADE, PARA PREJUIZO DO ARMAZEM REEMBOLSAVEL DESTA. 2. INDEFERE-SE
PEDIDO DE HABEAS CORPUS SE INEXISTENTES AS ALEGADAS NULIDADES E
ILEGALIDADES.